Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-36.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-36.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, ADRIANA PRADO MARQUES, HILDEVALDO ALVES BOA SORTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUANAMBI. PROFESSORA. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARGA HORÁRIA COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de professora, visando à majoração do percentual de incentivo por titulação de 10% para 20% sobre o salário base, com fundamento na Lei Municipal n.º 1.089/2016.

2. A autora comprovou a realização de cursos de formação continuada e pós-graduação, totalizando 1.290 horas/aula, conforme certificados anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao percentual de 20% de incentivo por titulação, conforme previsto na legislação municipal, diante da carga horária de cursos comprovadamente realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Municipal n.º 1.089/2016 estabelece percentuais progressivos de incentivo por titulação, vinculados à carga horária dos cursos realizados, sendo 14% (quatorze por cento) o percentual correspondente a 1.260 (mil duzentos e sessenta) horas/aula e 20% (vinte por cento) para 1.800 (mil e oitocentas) horas/aula.

2. A autora comprovou a realização de 1.290 (mil duzentos e noventa) horas/aula, o que a enquadra no percentual de 14% (quatorze por cento), não atingindo o patamar exigido para o percentual de 20% (vinte por cento).

3. A rubrica “Incentivo” no contracheque, com percentual de 20% (vinte por cento), não se confunde com o “Incentivo por Titulação”, sendo equivocada a presunção de identidade entre ambas.

4. A alegação do Município de impossibilidade de pagamento por limite de despesa com pessoal não afasta o direito subjetivo da servidora, conforme entendimento firmado no REsp 1878854/TO (Tema 1.075 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público municipal faz jus ao incentivo por titulação conforme carga horária comprovada, sendo indevida a negativa de progressão funcional por alegado limite de despesa com pessoal.

2. A rubrica genérica “Incentivo” não se presume vinculada ao “Incentivo por Titulação” sem comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei Municipal n.º 1.089/2016, art. 49, § 2º;

CPC/2015, art. 373, II; art. 85, §§ 3º, 4º, II e 5º;

LC 101/2000, art. 22, parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1878854/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.06.2020 (Tema 1.075);

TJ-BA, Apelação: 05009608120188050088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022;

TJ-BA, Apelação: 05001683020188050088, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000216-36.2020.8.05.0088
, tendo como Apelante
RITA SOARES DA SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator